Tribunal: TJDFT
Processo: 0712956-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712956-06.2021.8.07.0000 RECORRENTES: CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME, RICARDO CHARAO CAVALHEIRO, MARIA APARECIDA DE SOUSA CAVALHEIRO, EDSON FERREIRA DE SOUSA RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. ART. 323 DO CPC/2015 (ART. 290 DO CPC/1973). FORÇA COGENTE. 1. A inclusão das obrigações vencidas, no débito cobrado na etapa de cumprimento de sentença (procedimento sincrético), não evidencia qualquer discrepância entre o título judicial e a pretensão executória deduzida; pois, o título executivo judicial contempla as parcelas vencidas após o trânsito em julgado da sentença condenatória, em razão da força cogente no preceito legal disposto no art. 323 do CPC (art. 290 do CPC/1973). 2. Ao contrário do entendimento disposto no d. Juízo de origem, a ação de cobrança não afasta a norma inserta no art. 323 do CPC. Precedentes. 3. Recurso provido. Os recorrentes, embora não tenham fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando deficiência de fundamentação. No aspecto, colacionam ementa de julgado do STJ, com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 323 e 491, caput, ambos do CPC, porquanto, em se tratando de sentença condenatória que fixou quantia certa e determinada com acréscimos lastreados nos índices previstos em contrato, não cabe a inclusão, em fase de cumprimento de sentença, de parcelas cuja exigibilidade ainda é controvertida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Registre-se, de início, quanto à ausência de fundamentação do recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, que “Consoante a jurisprudência do STJ, "o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador" (AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/11/2020). Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre.” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1/7/2021). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o recurso não mereceria trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Ainda quanto ao dissenso pretoriano, “Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, não se conhece do apelo raro quanto à alínea c do permissivo constitucional, quando não atendidos os requisitos legais e regimentais para a comprovação do dissenso pretoriano, com efetivo cotejo analítico entre os arestos confrontados, de forma a evidenciar a similitude fática e dissonância na interpretação do direito, não sendo suficiente e mera colação das ementas dos acórdãos confrontados” (AgRg no AREsp 1870929/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, DJe 24/8/2021). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 323 e 491, caput, ambos do CPC. Além da mencionada incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, diante da ausência de fundamentação no adequado permissivo constitucional, é de se registrar que a turma julgadora, ao assentar que a relação jurídica, no caso, é de trato continuado porquanto o contrato firmado trazia previsão de vencimento de taxa mensal, assim o fez com lastro na interpretação de cláusulas contratuais. A revisão de fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, demanda nova interpretação dos termos do contrato, vedada na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012